Tribunal: TJDFT
Processo: 0701640-59.2021.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-22
Data de publicação: 2022-08-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUCESSÃO DE EMPRESAS. OMISSÃO. VÍCIO INOCORRENTE. REEXAME DA MATÉRIA JÁ ANALISADA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. Trata-se de Embargos de Declaração opostos contra acórdão exarado por esta Turma Recursal que negou provimento ao agravo de instrumento interposto pelo embargante. O embargante alega que o acórdão incorreu em omissão, pois o não reconhecimento à sucessão empresarial irregular entre agravado e suscitado fora fundamentado, exclusivamente, na ausência de provas quanto ao parentesco entre os respectivos titulares e que o acórdão não analisou a existência dos outros elementos caracterizadores da sucessão empresarial irregular.
II. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade. Todavia, exige-se que o vício seja intrínseco, ou seja, esteja contido nas premissas do próprio julgamento.
III. Não se evidencia a alegada omissão. As razões de decidir do Acórdão denotam entendimento diverso do pretendido pela parte embargante, não havendo que se falar em vício de fundamentação, mas tão somente de inconformismo com o entendimento ora esboçado.
IV. Para tanto, destaca-se que o Acórdão elucidou que “III. O reconhecimento da sucessão empresarial exige o trepasse previsto no art. 1.143 do Código Civil. De modo que esta sucessão necessita da comprovação da ocupação do mesmo espaço anteriormente ocupado por outra empresa, objeto social idêntico, a aquisição pelo sucessor do fundo de comércio do sucedido (ativo e passivo), assim como o estabelecimento comercial e a carteira de clientes, além do desempenho das mesmas atividades da sucedida. Ademais, cabe citar o entendimento firmado no enunciado 59 da jornada de Direito Comercial no sentido que “a mera instalação de um novo estabelecimento, em lugar antes ocupado por outro, ainda que no mesmo ramo de atividade, não implica responsabilidade por sucessão. IV. A despeito da dificuldade de constatação da sucessão fraudulenta de empresas, a presença de alguns indícios autoriza o seu reconhecimento. São eles: a existência de confusão entre os sócios, a realização da mesma atividade econômica e que as atividades se desenvolvam no mesmo local. No caso vertente, restou demonstrado que as empresas N. G. Comércio de Pneus 115DF EIRELI-ME e GMA Comércio de Pneus e Lubrificantes EIRELI pertencem a sócios diferentes. Em que pese a alegação de que sejam primos ou do mesmo núcleo familiar, não há provas neste sentido, não sendo o caso de se reconhecer a sucessão empresarial irregular entre elas. Nada obsta que a parte diligencie na produção de elementos de prova a fim de subsidiar novo pedido na origem. Precedente: (Acórdão 1389662, 07012465220218079000, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 29/11/2021, publicado no DJE: 9/12/2021.)”.
V. Os embargos de declaração não são remédio para obrigar o órgão julgador a renovar ou reforçar a fundamentação do acórdão embargado. A irresignação da parte com o resultado do julgamento deve acarretar o manejo do recurso adequado, não se admitindo a rediscussão da matéria pela via estreita dos embargos de declaração.
VI. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
VII. A ementa servirá de acórdão, nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.